Tribunal: TJDFT
Processo: 0749974-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO ELIDIDA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CORROBORAM A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.
2. No caso, a agravante alegou insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, instruindo o requerimento de gratuidade de justiça com extratos de benefício previdenciário de pensão por morte no valor de 1 (um) salário mínimo e de conta bancária que demonstram movimentação financeira que condizem com a renda declarada nos últimos 3 (três) meses. Além disso, não há informação sobre ser a agravante possuidora de recursos financeiros em aplicações ou investimentos de qualquer monta, tampouco sobre ser proprietária de mais de 1 (um) imóvel.
3. Portanto, se presentes elementos probatórios que corroborem a alegada insuficiência econômica da pessoa física, levando ao enquadramento da requerente nos critérios da Resolução n. 140/2015, adotada pela Defensoria Pública do Distrito Federal para aferição da situação de vulnerabilidade econômica da pessoa, a concessão do benefício da gratuidade de justiça é medida que se impõe, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC.
4. Recurso conhecido e provido.